Tribunal: TJMT
Processo: 1022927-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A DETRAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR SEJA DESCONTADA DO PERÍODO AQUISITIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. PRETENDIDO O DESCONTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA DO TOTAL DA PENA UNIFICADA. NÃO ACOLHIMENTO. CUSTÓDIA PREVENTIVA QUE TEM NATUREZA DE PENA CUMPRIDA E EXTINTA. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA DEVE SER DECRESCIDO DO PERÍODO AQUISITIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME E NÃO DO TOTAL DA PENA IMPOSTA. 2. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O período de prisão provisória do agravado deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, devendo, por consequência, ser decrescido do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime, sendo descabido, pois, o desconto desse período do total da pena unificada.
2. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022927-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CRISTIANO GONÇALVES DA SILVA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A DETRAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR SEJA DESCONTADA DO PERÍODO AQUISITIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1.

PRETENDIDO O DESCONTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA DO TOTAL DA PENA UNIFICADA. NÃO ACOLHIMENTO. CUSTÓDIA PREVENTIVA QUE TEM NATUREZA DE PENA CUMPRIDA E EXTINTA. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA DEVE SER DECRESCIDO DO PERÍODO AQUISITIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME E NÃO DO TOTAL DA PENA IMPOSTA. 2.
AGRAVO

DESPROVIDO.

1.
O período de prisão provisória
do agravado
deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, devendo, por
consequência
, ser decrescido do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime,
sendo descabido
, pois,
o
desconto
desse período
do

total
da
pena

unificada
.

2
. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
,
que

nos
autos do Processo Executivo de Pena n.
2000027-81.2020.8.11.0028
,
deferi
u

o pedido de
Cristiano Gonçalves da Silva
e

determi
nou

a detração do período da sua pris ão

cautelar

diretamente na fração

necessária para progressão de regime e não no
total
da pena
unificada
.

O agravante, na peça recursal que se encontra no ID
233701183
, pugna pela reforma da aludida decisão, a fim de
que
o período cumprido a título de prisão provisória
seja
descontado
do total da pena unificada e não da fração adotada para a progressão de regime.

Nas contrarrazões
encontradiças
no ID
233701187
,

o agravado postula a manutenção do
decisum
invectivado,

ao argumento de que foi exarado de forma escorreita.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa do presente recurso a este Tribunal
(
ID
233701188
)
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer
que se vê no
ID
237178661
, opin
a
pelo provimento deste agravo
em execução
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado
, o
agravante
pretende
a reforma da
decisão que
determinou
que o
período relativo à pris
ão
provisória do
agravado

fosse
descontado do total da pena unificada e não da fração adotada para a progressão de regime.

A propósito, eis a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau quando da prolação do referido ato decisório:

[...]
Vistos etc.

A defesa do recuperando CRISTIANO GONÇALVES DA SILVA pugna pela retificação do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, a fim de contabilizar como detração penal o período que o apenado permaneceu preso preventivamente e, assim, descontá-lo da atual fração em cumprimento de pena.

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma contrária à pretensão visada.

É o relatório.

Decido.

Os argumentos trazidos a exame pela defesa guardam razões para acolhimento.

O art. 112 da LEP prevê que a transferência para regime menos rigoroso será determinada após o cumprimento de determinada porcentagem da pena.

A pena aplicada, por sua vez, é o alicerce sobre o qual incidirá a pena aplicada em sentença, por óbvio, na proporção disposta no art. 112 da LEP, deduzidos dos períodos de pena cumprida – preventiva e definitivamente – além de eventuais remições, comutações e indultos.

O art. 387 do Código de Processo Penal, em seu parágrafo 2o, dispõe que “
O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade
”.

Nesse sentido, tem-se que, por força do referido dispositivo, a prisão preventiva há de ser contabilizada para fins de verificação do regime inicial a ser fixado, ou seja, ainda em sentença. Senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO FUNDAMENTAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. DIFERENTES MOMENTOS PROCESSUAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DETRAÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. DIFERENTES INSTITUTOS. PROVIMENTO DO
AGRAVO. CONCESSÃO PARCIAL. 1. O instituto da prisão preventiva não se confunde com o da execução provisória da condenação penal, momentos processuais inconfundíveis. 2. A detração penal, prevista no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas sim acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado.
3 .
Agravo regimental provido, concedendo parcialmente o habeas corpus a fim de determinar que o Tribunal de Justiça de São Paulo proceda à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, com observância às regras do art. 33 do CP e do art. 387, § 2o, do CPP”. (STJ -
AgRg
no HC: 479279 SP 2018/ 0304834-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 21/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/06/2019).

Com isso, após a aplicação do art. 387 do CPP para verificação do regime inicial de cumprimento de pena, restam cessados os efeitos do aludido dispositivo.

D’outra banda, o art. 42 do Código Penal, cujo caráter é estritamente material, dispõe a obrigatoriedade em computar os lapsos temporais de prisão preventiva no computo para obtenção de benefícios.

Eis a redação do art. 42 do Código Penal:

“Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.

Ora, em detido estudo da redação do aludido dispositivo legal, conclui-se que o sentido da expressão “computar” versa sobre incluir, adicionar, acrescer; isto é, incluir o tempo de prisão provisória no cômputo para progressão regimental.

No caso em tela, a defesa almeja a inclusão do período de prisão preventiva como detração penal e, além disso, a sua incidência diretamente na atual fração de cumprimento de pena.

Enquanto isso, o órgão do Parquet indica que o período não deve ser incluído na fração, ao argumento que, além de não possuir previsão legal, ao serem descontados da atual fração de pena em cumprimento, são contabilizados em duplicidade, o que não prospera. Explica-se.

O apenado permaneceu preso preventivamente de 04.06.2015 a 03.07.2015 e de 25.01.2018 a 23.05.2018.

Em simulação, ao contabilizar o lapso de prisão preventiva na fração de pena em execução ou, ainda, apenas no total de pena a ser executada, o saldo de pena a cumprir permaneceu o mesmo, o que demonstra a não contabilização duplicada, ou seja, na fração e no saldo total, mas sim, em um ou em outro.

Mesmo porque, em rápida análise, é notório que a contabilização duplicada alteraria, ensejaria na extração em dobro do saldo total de pena a ser cumprida, tendo em vista que tal marco contabiliza todas as diminuições lançadas ao longo da execução penal.

Soma-se a isso o fato que, contabilizar o lapso preventivo tão somente no saldo total de pena a cumprir se mostra prejudicial ao apenado, posto que, como evidenciado, cumprirá pena em regime fechado por lapso temporal superior àquele fixado em sentença, dada a fração atribuída a cada crime.

Logo, verificada a necessidade e possibilidade de correção do memorial para incluir a detração requerida pela defesa.

Com essas considerações,
ACOLHO
a pretensão defensiva para determinar a inclusão do período de 04.06.2015 a 03.07.2015 e de 25.01.2018 a 23.05.2018 como detração penal.
[...]
.

(ID
233701184
)
.

Destaques no original

Em
que pese o inconformismo do
agravante
,

não lhe assiste
razão
, pois, na hipótese,
deve
ser
considera
do
o período de prisão cautelar
do agravado
sobre a fração de pena necessária à satisfação do requisito objetivo para progressão de regime, tal como entendeu esta Corte de Justiça nos julgados abaixo ementados:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO O CÔMPUTO DO TEMPO DA PRISÃO PROVISÓRIA DO TOTAL DA FRAÇÃO INCIDENTE A TÍTULO DE PROGRESSÃO DE REGIME, BEM COMO A INSERÇÃO DOS DIAS REMIDOS NO CÁLCULO DE PENA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CUSTÓDIA PREVENTIVA QUE POSSUI NATUREZA DE PENA CUMPRIDA E EXTINTA – REMIÇÃO DEVIDAMENTE UTILIZADA NO CÁLCULO DE PENA - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, de modo que o seu abatimento no cálculo penal deve ocorrer sobre a fração pertinente à progressão de regime, que incidiu do total da sanção imposta, e não de forma contrária, ou seja, descontando-se os dias de detração sobre a totalidade da reprimenda e, deste resultado, calculada a fração referente à progressão de regime, haja vista se mostrar situação mais benéfica ao reeducando e que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.o, parágrafo único, da Lei n.o 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal, porquanto efetivamente se computa a custódia processual como tempo de pena cumprida e extinta
.

- No tocante à remição de pena, inexiste qualquer providência a ser adotada, porquanto o instituto se encontra aplicado no cálculo de pena impugnado pela defesa.

Recurso defensivo parcialmente provido.
(TJMT, N.U 1025765-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 06/03/2024,
p
ublicado no DJE 10/03/2024)

Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO DESCONTO DO TEMPO DA PRISÃO PREVENTIVA EXPERIMENTADO PELO AGRAVADO DA
TOTALIDADE DA PENA IMPOSTA – IMPROCEDÊNCIA – NATUREZA DE PENA CUMPRIDA E EXTINTA – CÔMPUTO SOBRE O LAPSO CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE PENA CUMPRIDA QUE CONDICIONA O PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME QUE SE MOSTRA MAIS BENÉFICO AO PENITENTE
– APLICAÇÃO DO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL – VEDADA INTERPRETAÇÃO IN MALAM PARTEM – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, de modo que o decréscimo deve se dar do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime, haja vista se mostrar situação mais benéfica ao reeducando e que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.o, parágrafo único, da Lei n.o 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal
, o que foi adotado pelo MM. Juízo da Execução Penal, sendo de rigor a ratificação da decisão objurgada.

2. Recurso ministerial desprovido.
(TJMT, N.U 1027224-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência,
j
ulgado em 07/02/2024,
p
ublicado no DJE 09/02/2024)

Destacamos

A
GRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ABATIMENTO SOBRE A TOTALIDADE DA CONDENAÇÃO – DESCABIMENTO – PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – INCIDÊNCIA NA FRAÇÃO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“
O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão regime, e não somente descontado do montante total da condenação
.” (
TJMT, Agravo em Execução Penal no 1016357-55.2023.8.11.0000)
(N.U 1014273-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 28.11.2023,
p
ublicado no DJE 1.12.2023)

Destacamos

Sendo assim, impõe-se registrar que

o período de prisão provisória
cumprido pelo agravado
deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, devendo, por isso, ser decrescido do lapso temporal correspondente à
fração que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime
,

sendo descabido
, pois,
o desconto desse período do total da pena
unificada
.

Posto isso, em
diss
onância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo
de
execução
penal
interposto pelo
Ministério Público
, mantendo inalterada a decisão
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024